Tribunal: TJSP
Processo: 2275721-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que recebeu o incidente. Admissibilidade. Relação de consumo verificada. Ausência de localização de bens idôneos e de pagamento voluntário, não obstante a alegação de que as empresas executadas possuam patrimônio. Fortes indícios de abuso de personalidade e de confusão patrimonial. Aplicação do §5o do artigo 28 do Código

Ementa:
Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que recebeu o incidente. Admissibilidade. Relação de consumo verificada. Ausência de localização de bens idôneos e de pagamento voluntário, não obstante a alegação de que as empresas executadas possuam patrimônio. Fortes indícios de abuso de personalidade e de confusão patrimonial. Aplicação do §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, bastando prova da insolvência da pessoa jurídica. Efetividade do processo levada em consideração. Arresto cautelar de unidades autônomas de empreendimento. Tese de existência de patrimônio de afetação ainda não apreciada nos autos de origem. Análise que implicaria em supressão de instância. Eventual penhora sequer efetivada. Agravo desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275721-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante SPE
PONTA DA PRAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é agravado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRAZA ITARARÉ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo de instrumento, na
parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275721-42.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 2/7
Agravo de Instrumento no 2.275.721-42.2020.8.26.0000
Agravante:
SPE PONTA DA PRAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA.
Agravados:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRAZA ITARARÉ E OUTROS
Comarca:
SÃO VICENTE
Voto no 47.391
Cumprimento de sentença. Desconsideração da
personalidade jurídica. Decisão que recebeu o
incidente.
Admissibilidade.
Relação
de
consumo verificada. Ausência de localização
de bens idôneos e de pagamento voluntário,
não obstante a alegação de que as empresas
executadas
possuam
patrimônio.
Fortes
indícios de abuso de personalidade e de
confusão patrimonial. Aplicação do §5o do
artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor,
bastando prova da insolvência da pessoa
jurídica. Efetividade do processo levada em
consideração. Arresto cautelar de unidades
autônomas
de
empreendimento.
Tese
de
existência de patrimônio de afetação ainda
não apreciada nos autos de origem. Análise
que implicaria em supressão de instância.
Eventual penhora sequer efetivada. Agravo
desprovido, na parte conhecida.
1.
Agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente, em face das decisões de págs. 567/568 e de
pág.
676 dos autos de origem que, em incidente de
desconsideração
de
personalidade
jurídica,
recebeu
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275721-42.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 3/7
incidente processual, determinando a citação das empresas
jurídicas elencadas na inicial, bem como o arresto de
unidades autônomas de empreendimento da ora recorrente.
Alega a agravante que fora ajuizada ação de
indenização por danos morais e materiais em face de GS2
Realty Ltda. (atual denominação de GMR Gradual Realty S/A) e
de SPE Jardim das Praias Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
sendo os pedidos autorais julgados parcialmente procedentes,
e, após o trânsito em julgado, fora iniciado o cumprimento
de sentença. Ante o inadimplemento das citadas corrés, fora
realizada uma única pesquisa de ativos financeiros para
satisfação da obrigação, e, não sendo encontrados, os
agravados instauraram o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Aduz que o juiz determinou o arresto
de unidades imobiliárias da ora recorrente, sem fundamentação e preenchimento dos requisitos legais
necessários, o que causará prejuízos. A seguir, menciona
peculiaridades sobre a execução de objetos contratuais,
inerentes ao funcionamento das pessoas jurídicas referidas,
ressaltando que não há dilapidação patrimonial. Afirma que
não pode responder sobre o débito executado, e que o
empreendimento construído pela agravante está regido pelo
patrimônio de afetação, o que impossibilita o arresto das
unidades. Sustenta que não há demonstração de ocorrência de
desvio de finalidade, confusão patrimonial e de fraude, não
sendo satisfeitos os requisitos do art. 50 do Código Civil.
Argumenta que o seu patrimônio é desvinculado das
coexecutadas, e que os ativos das SPEs não executadas são
impenhoráveis, por força do art. 833, XII, do CPC, e que as
unidades hipotecadas que sofreram arresto, inclusive, já
foram comercializadas. No mais, ressalta o princípio da
menor onerosidade do devedor, requerendo a concessão do
efeito suspensivo para liberação das unidades arrestadas, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275721-42.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 4/7
o consequente cancelamento da constrição. Ao final, pugna
pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão
combatida.
É o relatório.
2. As r. decisões agravadas merecem ser
mantidas.
Trata-se de incidente de desconsideração de
personalidade
jurídica
instaurado
pelos
agravados,
requerendo a inclusão no polo passivo da execução o sócio
Guilherme Sahade e todas as empresas em que ele e a
executada GMR Gradual Realty S/A fazem parte, a fim de
assegurar a satisfação do crédito exequendo.
O douto juízo “a quo”, às págs. 567/568 dos
autos de origem, entendeu que o requerimento dos autores
preenche
os
pressupostos
legais
específicos
para
a
desconsideração da personalidade jurídica, e houve por bem
receber o incidente e determinar a citação das pessoas
jurídicas relacionadas às págs. 26/29 dos mesmos autos,
incluindo a ora recorrente, com oportunidade ao contraditório.
Primeiramente, em que pesem os argumentos da
agravante, ante o não pagamento voluntário da dívida, houve
sim várias tentativas de satisfação do crédito perseguido
através de pesquisas para localizar bens e ativos
financeiros de titularidade das empresas executadas, todas
infrutíferas.
A manifestação aleatória da recorrente, de
que as devedoras possuem patrimônio para a satisfação da
dívida, não condiz com o contexto probatório dos autos,
cujas
diligências
para
localização
de
bens/ativos
financeiros, repita-se, não foram exitosas, tampouco houve
oferta de bem idôneo à penhora, o que evidenciou a opção das
executadas, até então, de permanecerem inadimplentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275721-42.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 5/7
É pouco crível que as executadas possam atuar
em seu ramo de negócios sem saldo em suas contas, sendo
possível concluir que há fortes indícios de confusão
patrimonial, pois, da análise da farta documentação acostada
pelos exequentes, há evidências de formação de grupo
econômico, com a existência de várias empresas com o mesmo
objeto e identidade de sócios/diretores, bem como a
existência de endereços coincidentes, o que enseja o uso
abusivo da personalidade jurídica na hipótese vertente.
Ademais, ao caso, basta a aplicação do
disposto no artigo 28, §5o, do Código de Defesa do
Consumidor, ou seja, a teoria da menor desconsideração da
personalidade jurídica, em razão da relação de consumo
existente, originada de um compromisso de compra e venda de
imóvel. De acordo com o supracitado artigo, é
suficiente a prova da insolvência da pessoa jurídica, sem a
necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou
confusão patrimonial, o que corrobora a manutenção da
decisão de págs. 567/568 dos autos de origem.
Confira-se julgado deste E. Tribunal:
“Agravo de instrumento. Rescisão contratual.
Cumprimento de sentença. Desconsideração da
personalidade
jurídica.
Pedido
deferido.
Relação de consumo. Aplicação das regras do
Código de Defesa do Consumidor. Diversas
tentativas
frustradas
de
satisfação
do
débito. Executada que em nenhum momento
demonstrou intenção de pagar ou justificou o
não pagamento. Decisão mantida. Recurso não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2.269.735-78.2018.8.26.0000,
6a
Câmara
de
Direito Privado, Relatora Desembargadora Ana

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275721-42.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 6/7
Maria Baldy, J.: 27-06-2019).
No mesmo sentido é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “de acordo com a Teoria Menor,
a incidência da desconsideração se justifica: a) pela
comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o
pagamento de suas obrigações, somada à má administração da
empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a
personalidade
jurídica
representar
um
obstáculo
ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos
termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1735004/SP, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
julgado
em
26/06/2018, DJe 29/06/2018).
No
tocante
às
sociedades
com
propósito
específico e à propalada segregação patrimonial, nada
obstaria a inclusão da recorrente no polo passivo da
execução, visto que a referida nomenclatura funciona com o
nítido propósito de formar uma barreira impeditiva para o
adimplemento de obrigações, não podendo, assim, servir de
entrave
aos
direitos
de
credores
que
perseguem
exaustivamente a satisfação de seu crédito.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Agravo
de
instrumento.
Cumprimento
de
sentença. Desconsideração da personalidade
jurídica. Relação de consumo. Aplicação da
teoria menor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
Ademais, configuração de grupo econômico.
Separação jurídico-patrimonial sob a roupagem
das sociedades de propósito específico que,
ademais, não há de servir como escudo à
responsabilização perante o consumidor diante
da formação de real cadeia de fornecimento e
da solidariedade em razão dela estabelecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275721-42.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 7/7
Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo
de
Instrumento
no
2.158.866-77.2020.8.26.0000.
Relator
Des. Claudio
Godoy.
Primeira
Câmara
de
Direito Privado. J.: 11-10-2020).
Destarte, os elementos constantes dos autos
indicam ausência de bens das empresas executadas, com fortes
indícios do uso fraudulento da personalidade jurídica e da
má gestão, com a ocultação de patrimônio diante dos
credores.
No mais, no que concerne ao deferimento do
arresto cautelar de unidades autônomas, e à alegação de que
estão sob o manto do patrimônio de afetação, referida tese
somente
foi
aventada
pela
recorrente
em
contestação,
posteriormente apresentada à decisão combatida de pág. 676,
e ainda não apreciada nos autos de origem.
Com efeito, nesta sede recursal, a análise da
questão suscitada configuraria em supressão de um grau de
jurisdição,
devendo,
por
ora,
restar
circunscrita
ao
preenchimento dos requisitos legais autorizadores da medida,
o que, em cognição sumária, restaram presentes.
Por
último,
reitere-se
que
o
exame
pormenorizado será feito pelo juízo “a quo”, salientando-se
que se trata apenas de medida acautelatória, sendo que
sequer fora efetivada eventual penhora.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se
provimento ao agravo de instrumento, na parte conhecida.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC303